Tribunal: TJDFT
Processo: 0700569-17.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 2a CÂMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-05
Data de publicação: 2025-05-20

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO. CESSÃO DE DIREITOS SOBRE BEM IMÓVEL. DIREITO PESSOAL. COMPETÊNCIA RELATIVA. INCOMPETÊNCIA DECLARADA DE OFÍCIO. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 33 DO STJ. COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.
I. CASO EM EXAME
1. Conflito negativo de competência instaurado entre o Juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia – DF (suscitante) e o Juízo da 2a Vara Cível de Taguatinga – DF (suscitado), no bojo de ação anulatória de negócio jurídico de cessão de direitos e doação de bem imóvel. O juízo suscitado declinou de sua competência, por o entender ter havido escolha aleatória do foro, sem correlação com o domicílio das partes ou com o objeto do litígio. O juízo suscitante, por sua vez, argumenta se tratar de competência relativa, sendo vedada sua declaração de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do STJ.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se o juízo pode declinar de ofício da competência, para processar e julgar ação anulatória de negócio jurídico de cessão de direitos sobre bem imóvel, especialmente quando a matéria discutida não envolve direito real imobiliário, mas apenas direito pessoal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A ação anulatória de negócio jurídico de cessão de direitos sobre bem imóvel tem natureza pessoal, não se aplicando a regra de competência absoluta do foro da situação do bem prevista no artigo 47 do CPC, mas sim a regra geral do artigo 46 do CPC, que determina a competência do foro do domicílio do réu.
4. A competência territorial para julgamento de ações de natureza pessoal é relativa, podendo ser prorrogada caso a parte ré não a impugne no momento oportuno, conforme dispõe o artigo 65 do CPC.
5. A incompetência relativa não pode ser declarada de ofício, nos termos da Súmula n. 33 do STJ, razão pela qual o juízo não poderia ter declinado da competência sem provocação da parte interessada.
6. A ação foi ajuizada antes da vigência da Lei n. 14.879/2024, que incluiu o §5o no artigo 63 do CPC, permitindo a declaração de ofício da incompetência em caso de escolha aleatória de foro. Logo, a nova legislação não se aplica ao caso concreto, nos termos do artigo 14 do CPC, que adota a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.
7. O STJ firmou entendimento de que a possibilidade de declinação de competência de ofício, introduzida pela Lei n. 14.879/2024, somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência.
8. No caso concreto, os réus apresentaram contestação sem impugnar a competência do juízo, o que resultou na sua prorrogação. Dessa forma, não há fundamento legal para a redistribuição da ação.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Conflito de competência conhecido. Competência do juízo suscitado (2a Vara Cível de Taguatinga – DF) declarada.
Tese de julgamento:
1. A ação anulatória de negócio jurídico de cessão de direitos sobre bem imóvel tem natureza pessoal, sendo aplicável a regra geral do artigo 46 do CPC, que fixa a competência no foro do domicílio do réu.
2. A competência territorial relativa não pode ser declinada de ofício pelo juízo, conforme dispõe a Súmula n. 33 do STJ, salvo nos casos expressamente previstos em lei.
3. A Lei n. 14.879/2024, que permite a declaração de incompetência relativa de ofício em caso de foro aleatório, somente se aplica às ações ajuizadas após a sua vigência.
4. Havendo prorrogação da competência em razão da ausência de impugnação pela parte ré, a ação deve permanecer no juízo originário.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 14, 46, 47, 63, § 5o (incluído pela Lei no 14.879/2024), e 65.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula no 33; STJ, CC no 111.572/SC, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 09.04.2014; STJ, CC no 206.933/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, j. 06.02.2025.